Tribunal: CARF
Processo: 10320.900127/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900127/2015-56
ACÓRDÃO
3402-012.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.622, de 22 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10320.900125/2015-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900127/2015-56
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu existência de qualquer
direito creditório e, por decorrência, não homologou as respectivas compensações. O pedido é
referente ao suposto crédito de IPI relativo ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2011, no
valor de R$ 3.054.775,99.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, não apenas pode como
deve abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e
das penalidades a ele impostas, irradiando, desde logo, todos os demais efeitos
que lhe sejam inerentes.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não cabe a apuração de créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus quando os mesmos não atendam aos
requisitos cumulativos para o gozo da isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010,
também inexistindo previsão para fruição de tais créditos fictos em razão de
disposições normativas diversas.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900127/2015-56
3
IPI. RESSARCIMENTO. CONDIÇÕES NORMATIVAS.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando sua
existência não reste comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o crédito tributário que se revista dos
atributos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito pleiteado,
pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o julgamento do processo no
10320.723611/2015-55, em que se discute o auto de infração referente ao mesmo período e
matérias discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de prejudicialidade.
Foi proferida a Resolução de no 3402-003.483, convertendo o julgamento em
diligência, determinando a reunião deste PAF com o PA no n. 10320.723611/2015-55, tendo em
vista que a conclusão de um dependeria do outro.
Retornando este processo para novo julgamento neste momento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Com a devida vênia, observo que o processo retornou para julgamento sem o
cumprimento da diligência determinada na Resolução 3402-003.481. Contudo, o
10320.723611/2015-55 já foi julgado neste Conselho com provimento total para a
recorrente, sem interposição de recursos e posterior arquivamento, cujo
resultado deste processo aplico a este PAF em julgamento.
Por conseguinte, houve causa superveniente neste processo, qual seja, o
julgamento
do
RE
592.891
no
STF,
transitado
em
julgado
em
18/02/2021, o qual fixou a tese:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.624 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900127/2015-56
4

Desta forma, não havendo nada mais a ser analisado, voto por dar provimento ao
recurso voluntário cancelado o auto de infração.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 735
DF CARF MF
Original